Tribunal: TJDFT
Processo: 0732806-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732806-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON MARCOS COLACO DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de liquidação provisória por arbitramento requerida por Edson Marcos Colaco, assim estabeleceu (ID 136178532 do processo n. 0717620-43.2022.8.07.0001): [...] Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima, cabendo a análise da existência de débito, o qual demanda a prévia exibição dos documentos e apresentação dos cálculos. As partes para apresentarem os cálculos que entendem devidos, observando os parâmetros desta decisão, em cinco dias, sob pena de preclusão. Vindo a planilha, dê-se vista a parte contrária no mesmo prazo, ficando desde já advertido que não será acolhido qualquer pedido genérico de produção de prova pericial, sem a devida impugnação específica dos cálculos. [...] Nas razões recursais (ID 39844265), a parte agravante requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para paralisar os efeitos da decisão atacada até seu julgamento em definitivo”. Relata que o procedimento de liquidação de sentença em trâmite no Juízo de origem se refere à ação civil pública n. 94.0008514-1, por meio da qual o Ministério Público Federal pleiteou reconhecimento de cobrança irregular do Banco do Brasil S.A., que supostamente cobrou valor superior ao devido em empréstimos rurais, ante aplicação de indexador diverso do contratado, no mês de março de 1990. Sustenta ser necessário realizar liquidação por procedimento comum, pois, no seu entendimento, a sentença “apresenta condenação genérica, fixando, apenas, a responsabilidade dos réus pelos danos causados, de maneira que os mutuários deverão comprovar que são titulares do direito alegado (cuid debeatur), bem como demonstrar quais os valores devidos (quantum debeatur)”. Conclui que a liquidação de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, conforme art. 509, II, do CPC, e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o art. 509, § 2o, do mesmo diploma legal. Cita acórdão da Segunda Seção do STJ, prolatado no Embargos de Divergência em Resp n. 1705018/DF, em 10/2/21, que, por maioria de votos, firmou entendimento de que é imprescindível prévia liquidação da sentença oriunda da ação civil pública que condena o Banco ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança. Considera necessário formar litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central do Brasil (Bacen), pois integraram o polo passivo da ação civil pública e foram condenados solidariamente, com o Banco do Brasil, a pagar os expurgos inflacionários referentes às cédulas de crédito rural. Alega que a Justiça Federal é competente para processar e julgar o feito, que envolve interesse da União e do Banco Central do Brasil. Argumenta que o processo de origem deve ser extinto por falta de interesse de agir, pois a agravada não teria demonstrado a efetiva quitação dos financiamentos, tampouco a existência de cobrança do IPC em março de 1990. Ademais, aduz que não há “indicação de que os recursos utilizados no contrato da parte recorrida seriam oriundos da caderneta de poupança, conforme se infere nos documentos que instruem o feito, sendo inevitável reconhecer, portanto, que o referido contrato não sofreu qualquer influência do Plano Collor”. Destaca que a agravada não apresentou documentos essenciais para demonstrar a legitimidade do direito buscado, motivo pelo qual a petição inicial deveria ser indeferida, por inépcia. Aponta ilegitimidade ativa, pois, em suas palavras, “a demanda foi ajuizada por herdeiro/espólio, que não adotou medidas legais para sucessão dos direitos pretendidos, postulando o recebimento de valores decorrentes de expurgos inflacionários cujo titular do direito se encontra falecido e sem representação”. Afirma que os créditos referentes às operações originárias de crédito rural foram cedidos à União, razão pela qual o Banco do Brasil não teria legitimidade para ocupar o polo passivo. Assinala que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2o da Lei n. 8.078/90. Indica existência de erros nos cálculos apresentados pela ora recorrida, com inclusão de juros remuneratórios não fixados na sentença coletiva e aplicação de juros de mora a partir da citação na ação civil pública. Subsidiariamente, requer produção de prova pericial contábil, “em razão da complexidade dos cálculos e por ser o único meio imparcial de apurar o montante devido”. Pugna pela utilização da tabela de índices de correção monetária aplicáveis aos débitos da Justiça Federal. Pretende que os juros de mora sejam aplicados conforme regramento especial previsto no art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e no REsp 1.270.439/PR, a fim de evitar que as partes condenadas solidariamente na ação coletiva sejam obrigados a pagar quantias distintas. Caso não seja esse o entendimento, requer que a incidência dos juros ocorra nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva. Reputa incabível aplicar juros remuneratórios ao cálculo do valor devido. Ressalta que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, os juros moratórios têm incidência a partir da citação da demanda executiva individual. Assevera que as instituições financeiras têm dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas neles representados. Nesse ponto, requer que o processo seja extinto em razão da não apresentação de documentos essenciais pela parte agravada. Subsidiariamente, pede que “seja declarada a inexistência da obrigação da parte ora recorrente de apresentar os documentos, visto que já houve o decurso do prazo exigido de guarda, julgando-se, por consequência, improcedentes os pedidos da parte recorrida”. Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, na forma acima descrita. Preparo recolhido (ID 39844266). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. De acordo com o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever os termos da decisão impugnada neste agravo de instrumento: [...] Diante da manifestação de ID 134012226, promova-se a baixa da União. O réu apresentou impugnação à liquidação de sentença alegando, em síntese, a) a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; b) a formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal e o Bacen, ressaltando, inclusive, que o crédito pode ter sido cedido àquela; c) a competência da justiça federal para julgar a demanda; d) a não incidência do Código de Defesa do Consumidor; e) inépcia da petição inicial, por ausência dos documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação; f) ausência de obrigação de guarda de documentos; g) a necessidade de realização de perícia contábil; h) a necessidade de ser apurar a existência de crédito em favor do exequente e, se o caso, a compensação com eventuais débitos em aberto;i) os juros de mora devem incidir a partir da citação no cumprimento de sentença, ou, alternativamente, a partir da citação na ação civil pública originária; j) aplicação equitativa dos honorários advocatícios. O autor manifestou-se no ID 134591327. É o relatório. Decido. Em relação a necessidade de prévia liquidação, o caso dos autos demanda meros cálculos aritméticos, razão pela qual não há necessidade de liquidar o julgado, bastando que a ré exiba os documentos necessários para viabilizar os cálculos, nos termos do art. 509, §2o do CPC. Em relação ao litisconsórcio passivo necessário, ao contrário do alegado pelo executado, trata-se de litisconsórcio facultativo, razão pela qual, nos termos do art. 275 do CPC, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Nesse sentido, tendo o exequente optado por pleitear a indenização em desfavor do executado, eventual prejuízo frente aos demais codevedores deve ser pleiteado em ação próprio. Por outro vértice, compete ao executado a adoção das eventuais providências caso o crédito tenha sido cedido a terceiro, não podendo imputar tal circunstância ao exequente. Em relação a competência da justiça federal para julgar a demanda, trata-se de competência em razão da pessoa, onde litiga os entes federados. Nesse sentido, conforme já definido pela Súmula 556 do Superior Tribunal Federal é competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, a União já informou que não tem interesse em integrar a demanda. Em relação a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o executado argumenta que a relação jurídica estabelecida entre as partes é anterior a vigência do diploma legal, razão pela qual não pode ser aplicado. Ocorre que a obrigação do executado em apresentar os documentos necessários decorre da própria lei, independente da incidência da norma consumerista. Ademais, no caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença coletiva, sendo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de aplicabilidade do CDC em relação a crédito rural obtido por agricultor, pessoa física, quando comprovado a hipossuficiência da parte. Em relação a ausência de documentos indispensáveis, o exequente apresentou os documentos que comprovam a relação jurídica existente entre as partes, sentença e acórdãos. Compete ao executado, se o caso, contrapor tais documentos, apresentando outros que entenda pertinentes. Em relação a necessidade de realização de perícia contábil, o título exequente definiu todos os critérios para realização dos cálculos, nos seguintes termos: Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nesse sentido, por hora, não há que se falar em prova pericial, uma vez que as partes sequer apresentaram os cálculos dos valores que entendem devidos. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, ao contrário do alegado pelo executado, o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação jurisprudencial e deixou assentado que o dies a quo da incidência dos juros de mora na execução individual de sentença coletiva versando sobre direito individual homogêneo tem fluência desde a citação na ação principal. Em relação a necessidade de ser apurar a existência de crédito em favor do exequente e, se o caso, a compensação com eventuais débitos em aberto, evidente que para correta análise da existência de crédito devido é imprescindível que a executada exiba os documentos que estão em seu poder, com os cálculos nos termos do comando judicial. Todavia, ela prefere impugnar genericamente o cumprimento de sentença, sem sequer apresentar os cálculos que entende devido. Em relação a aplicação equitativa dos honorários advocatícios, ao executado para observar que a ação civil pública já fixou honorários em relação a fase de conhecimento, sendo que os honorários deste cumprimento de sentença observarão a previsão do art. 523 do CPC. Ademais, o executado, em que pese alegar excesso na execução, não apresentou planilha dos valores que entende cabíveis, tampouco garantiu o juízo, arcando com o ônus correspondente. Em relação a exibição dos documentos, a executada, instituição bancária, possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública. Não há que se falar, assim, em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos. Ante o exposto, rejeito em parte a impugnação, nos termos da fundamentação acima, cabendo a análise da existência de débito, o qual demanda a prévia exibição dos documentos e apresentação dos cálculos. As partes para apresentarem os cálculos que entendem devidos, observando os parâmetros desta decisão, em cinco dias, sob pena de preclusão. Vindo a planilha, dê-se vista a parte contrária no mesmo prazo, ficando desde já advertido que não será acolhido qualquer pedido genérico de produção de prova pericial, sem a devida impugnação específica dos cálculos. [...] Portanto, no referido pronunciamento judicial, a impugnação do Banco do Brasil S.A., ora recorrente, foi parcialmente rejeitada. Diante disso, neste agravo, a parte recorrente alega, em síntese: a) necessidade de liquidação pelo procedimento comum; b) formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o Bacen; c) competência da justiça federal; d) não incidência do Código de Defesa do Consumidor; e) inépcia da petição inicial, por ausência de documentos indispensáveis; f) ausência de obrigação de guarda de documentos; g) necessidade de realização de perícia contábil; h) incorreção dos cálculos, inclusive quanto à correção monetária, juros de mora e juros remuneratórios. Contudo, não se constata o cumprimento dos requisitos necessários para justificar concessão de efeito suspensivo ao recurso. Neste juízo de cognição sumária, observa-se que os documentos presentes nos autos subsidiam a pretensão de liquidação de sentença apresentada pela ora recorrida. Não há, à primeira vista, elementos capazes de infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Ademais, não se sustentam os questionamentos da parte recorrente a respeito de suposta incorreção do valor apontado como devido e sobre os índices de juros e atualização monetária aplicáveis ao caso, já que as partes ainda não juntaram aos autos as planilhas de cálculos do débito. A propósito, esta 2a Turma Cível já teve oportunidade de se manifestar a respeito de casos semelhantes, que também tratavam sobre rejeição da impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A. nos autos de liquidação decorrente de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1. É oportuno destacar recentes precedentes deste órgão julgador que afastaram as teses defensivas suscitadas pela parte ora agravante, inclusive as alegações de ilegitimidade e de incompetência da justiça estadual: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO DOS CORRÉUS. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do agravante e determinou a liquidação por intermédio de prova pericial, afastando a hipótese de liquidação pelo procedimento comum e tendo por descabido o pleito de chamamento ao processo. 2. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil no 94.008514-1, relativa à condenação solidária da União, Bacen e Banco do Brasil a devolução de valores cobrados indevidamente - diferenças entre IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN-f fixado em idêntico período (41,28%). 3. Diante do reconhecimento pelo Juízo de origem da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica travada entre as partes, carece o recorrente de interesse recursal quanto ao ponto. 4. Tratando-se de condenação solidária, pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do previsto no art. 275 do Código Civil. Não há falar, portanto, em chamamento ao processo dos corréus da ação de conhecimento, tampouco óbice para o exequente ajuizar o cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, qual seja, o Banco do Brasil S/A, o qual é parte legítima para figurar no feito. 5. Se o título judicial exequendo, embora não tenha identificado especificamente os seus destinatários e o valor devido a cada um deles, estabelece expressamente critérios e parâmetros suficientes ao cálculo do quantum devido, a liquidação deve seguir pela modalidade de arbitramento. 5.1. A adoção do procedimento de liquidação comum (art. 509, II, CPC) somente se justifica quando necessário o exame de fatos novos, não considerados pelo título. 5.2. A identificação dos destinatários do título executivo emerge da relação jurídica havida entre as partes, consubstanciada nas cópias das cédulas de crédito rural. Eventuais alegações de excesso podem ser inseridas como ajuste de contas, identificável mediante prova técnica. 6. No tocante ao prequestionamento, o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para fundamentar o decisum. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1619024, 07209080220228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 29/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADO EM MARÇO DE 1990 (PLANO COLLOR I) PARA O REAJUSTE DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente/agravante. 1.1. Em suas razões, o agravante defende a legalidade do percentual utilizado para a correção da cédula de crédito rural objeto dos autos, pretende que sejam utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal e pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença. 2. Na origem, cuida-se de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na ação civil pública (ACP) no 94.008514-1. Restaram condenados, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 3.1. Precedente: "Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida". (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022). 4. No que se refere aos juros moratórios, a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo inicial da incidência, qual seja, a partir da citação na fase de conhecimento da ação civil pública. 4.1. No mesmo sentido, o STJ, ao julgar o Tema repetitivo n° 685, estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". 5. Agravo improvido. (Acórdão 1610318, 07196314820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A condenação solidária em ação coletiva afasta a existência de litisconsórcio passivo necessário no cumprimento individual de sentença, já que todos os devedores respondem pela integralidade do débito. 2. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar liquidação de sentença promovida apenas contra o Banco do Brasil S.A. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1610531, 07185523420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da ausência de probabilidade de provimento do recurso, não se verifica risco de dano decorrente dos efeitos da decisão agravada. O ato decisório em questão apenas determinou que as partes juntem aos autos a planilha dos cálculos que entendem corretos, o que não representa prejuízo iminente capaz de sustentar o pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, o pleito liminar deve ser rejeitado. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, as matérias abordadas no recurso serão analisadas, com a profundidade que o caso requer, pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora